Tribunal: TJSP
Processo: 0006119-11.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-16
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – IMPETRAÇÃO VISANDO A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DA PACIENTE, COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR - IMPETRAÇÃO QUE FICOU PREJUDICADA DIANTE DE FATO SUPERVENIENTE CONSUBSTANCIADO NA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, JÁ EXPEDIDO O RESPECTIVO ALVARÁ DE SOLTURA – HABEAS CORPUS PREJUDICADO.